Tribunal: TJMT
Processo: 1030817-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030817-47.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (ADVOGADO), ALEXSSANDRO DE ALMEIDA - CPF: 035.582.841-35 (PACIENTE), 13a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DAVI DONATO DE OLIVEIRA - CPF: 079.114.641-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS –
PRISÃO PREVENTIVA E PRISÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA –
BIS IN IDEM –
INOCORRÊNCIA – MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EXPEDIDO NA AÇÃO PENAL ORIGINAL ANTES DO DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS QUE MANTIVERAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, BEM COMO FIXARAM O REGIME FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em duplicidade de prisões pelo mesmo fato, se o mandado de prisão preventiva foi expedido no curso da ação penal original antes do desmembramento do processo e, em seguida, tanto a sentença quanto o acórdão condenatórios, além de manterem a segregação cautelar do réu, fixam o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sobrevindo o trânsito em julgado da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado
pelo advogado
José Carlos Pereira
em favor de
Alexssandro de Almeida
, apontando como autoridade coatora
o
Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
.

O impetrante relata que, nos autos da Ação Penal n. 1015587-63.2021.8.11.0042, o paciente, citado por edital, não compareceu, nem constituiu advogado, razão pela qual o magistrado decretou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em relação a
Alexssandro
, bem como decretou a sua prisão preventiva e determinou o desmembramento do feito em relação a ele, dando origem à Ação Penal n. 1019355-98.2022.8.11.0042, cujos autos foram encaminhados ao arquivo provisório.

Afirma que, com a retomada do processo após a captura do paciente, este foi condenado à pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas, bem como foi absolvido no tocante ao delito de associação para o tráfico.

Assevera, ainda, que o paciente foi absolvido na Ação Penal n. 1016836-87.2021.8.11.0042, porém, quando do cumprimento do alvará de soltura expedido nos correspondentes autos, constatou-se a pendência do título prisional preventivo oriundo da Ação Penal n. 1015587-63.2021.8.11.0042, razão pela qual
Alexssandro
foi mantido no cárcere.

Nesse contexto, argumenta que “
o Juízo da 13 Vara Criminal da Capital, mesmo iniciando uma nova Ação Penal (1019355.98.2022.8.11.0042), com decreto de prisão cautelar, manteve em vigor o decreto de prisão preventiva atinente aos autos 1015587.63.8.11.0042, constituindo duas prisões preventivas pelo mesmo fato e causa de pedir (bis in idem)
” (
sic
).

Com tais considerações, pleiteia a decretação da

“
NULIDADE ABSOLUTA do decreto de prisão preventiva expedida nos Autos do Processo n. 1015587.63.2021.8.11.0042
” (Id. n. 196650675;
sic
).

Junta documentos (Ids. n. 196650676 a 196650680, 196681668 e 196681669).

A liminar, voltada à expedição de alvará de soltura, foi indeferida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro no plantão do recesso judiciário (Id. n. 196673182),
decisum
este que foi mantido por Sua Excelência após o impetrante requerer a sua reconsideração (Id. n. 196732189).

Após a regular distribuição dos autos, também mantive a decisão de indeferimento da liminar (Id. n. 197412175).

A Juíza da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá prestou informações em substituição legal do impetrado (Id. n. 197668660).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 199435174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que
conheço
do
habeas corpus
.

Como relatado, o
impetrante relata que, nos autos da Ação Penal n. 1015587-63.2021.8.11.0042, o paciente
Alexssandro de Almeida
, citado por edital, não compareceu, nem constituiu advogado, razão pela qual o magistrado decretou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em relação a
ele
, bem como decretou a sua prisão preventiva e determinou o desmembramento do feit
o
, dando origem à Ação Penal n. 1019355-98.2022.8.11.0042, cujos autos foram encaminhados ao arquivo provisório.

Afirma que, com a retomada do processo após a captura do paciente, este foi condenado à pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas, bem como foi absolvido no tocante ao delito de associação para o tráfico.

Assevera, ainda, que o paciente foi absolvido na Ação Penal n. 1016836-87.2021.8.11.0042, porém, quando do cumprimento do alvará de soltura expedido nos correspondentes autos, constatou-se a pendência do título prisional preventivo oriundo da Ação Penal n. 1015587-63.2021.8.11.0042, razão pela qual
Alexssandro
foi mantido no cárcere.

Nesse contexto, argumenta que “
o Juízo da 13 Vara Criminal da Capital, mesmo iniciando uma nova Ação Penal (1019355.98.2022.8.11.0042), com decreto de prisão cautelar, manteve em vigor o decreto de prisão preventiva atinente aos autos 1015587.63.8.11.0042, constituindo duas prisões preventivas pelo mesmo fato e causa de pedir (bis in idem)
” (
sic
).

Todavia
, d
iversamente do que sustentado pelo impetrante, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade fixado na Ação Penal n. 1019355-98.2022.8.11.0042 (fruto do desmembramento da Ação Penal n. 1015587-63.2021.8.11.0042) não foi o semiaberto, mas o
fechado
, o qual, inclusive, foi
mantido
por este Tribunal de Justiça no julgamento da apelação interposta pelo paciente contra a sentença condenatória, a qual, por sua vez, mantivera a prisão preventiva de
Alexssandro
(decretada ainda no processo original),
in verbis
:

“
(...)
com fundamento no que dispõe o art. 59 da Lei n.o 11.343/06 e Enunciado n. 50 TJMT,
ratificando os fundamentos da prisão cautelar
decretada na decisão de Id.
106398477 e que foi cumprida na data de 14/04/2023, consoante informação trazida no Ofício n. 2023.5.99358/GEPOL – Id. 115207252,
N
EGO
ao condenado o direito de recorrer em liberdade e
,

MANTENHO,
por conseguinte, sua prisão cautelar nesta fase processual, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa
.
”

Assim
, não há falar em duplicidade de prisões pelo mesmo fato, se o mandado de prisão preventiva foi expedido no curso da ação penal original antes do desmembramento do processo e, em seguida, tanto a sentença quanto o acórdão condenatórios, além de manterem a segregação cautelar do réu, fixam o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sobrevindo o trânsito em julgado da condenação.

Logo, não identifico situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, na medida em que
ele se encontra encarcerado por força de título prisional válido.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024